Tribunal: TJSP
Processo: 1006892-41.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Suficiente impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL. Contratos bancários. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência quanto à limitação dos juros moratórios previstos na cédula de crédito bancária. APELO DE AMBAS AS PARTES. Impugnação ao anatocismo. Capitalização de

Ementa:
Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Suficiente impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL. Contratos bancários. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência quanto à limitação dos juros moratórios previstos na cédula de crédito bancária. APELO DE AMBAS AS PARTES. Impugnação ao anatocismo. Capitalização de juros autorizada para instituições financeiras. Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 (ADI 2316). Previsão expressa de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal (súm. 541 do STJ). Cobrança de capitalização válida. Alegação de abusividade dos juros. Instituições financeiras têm direito de cobrar juros não limitados pela Lei da Usura (súm. 596 do STF), nem ao limite de 12% ao ano (súm. 382 do STJ). Ausência de prova de que os juros contratados por terceiros em situações semelhantes sejam muito inferiores à taxa impugnada (tema 27 do STJ). Abusividade da taxa de juros não demonstrada. Pretensão de redução dos juros. Insurgência contra a cobrança das tarifas avaliação de bem, de cadastro e registro do contrato. Reexame das tarifas bancárias com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos. Tarifa de registro legítima ao ser contratado o financiamento. Serviço efetivamente prestado. Tarifa de Cadastro. Tarifa de avaliação do bem. Contraprestação comprovada. Alegação de abusividade no valor cobrado. Inocorrência. Aplicação do enunciado da Súmula 566 do C. STJ. Seguro. Liberdade de contratação comprovada (tema 972 do STJ. Falta de prova de prejuízo pela contratação de empresa do mesmo grupo econômico do banco apelado. Venda casada não caracterizada. Juros moratórios estipulados em contrato em 6% ao mês. Devida redução para 1% ao mês (tema 30/STJ). Disposição do artigo 28, §1o da Lei no 10.931/2004 refere-se apenas a juros remuneratórios. Entendimento do STJ. Expedição de ofício ao NUMOPEDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.